Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712858-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, ISAAC SANTIAGO RODRIGUES, R. S. R., P. S. R. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EMÍLIA RODRIGUES MIRANDA, I. S. R., R. S. R. e P. S. R., em face decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu cálculos realizados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV ou precatório nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0704171-35.2020.8.07.0018. Decisão de ID 70524964 concedeu o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo, de ofício, nulidade na decisão agravada. O Juízo agravado preferiu nova decisão no ID 233717966 dos autos de origem, sanando o vício apontado e analisando os pedidos apresentados no recurso. Intimados sobre provável perda do objeto do recurso, os agravantes peticionaram no ID 73730128 afirmando a manutenção do interesse. O Ministério Público manifestou-se no ID 74858350, oficiando pelo não conhecimento do recurso ante a perda do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. A parte agravante interpôs o recurso afirmando que o Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e que os cálculos estavam incorretos, porque desrespeitaram a necessidade de incidência da atualização monetária a partir do evento danoso e de “projeções futuras” dos alimentos. Requereu a reforma da decisão para determinar que os cálculos sejam feitos de acordo com o título executivo em relação à correção monetária e aos juros de mora e inclusão dos valores futuros devidos como alimentos. A decisão de ID 70524964 reconheceu a nulidade da decisão, afirmando que a impugnação apresentada não foi analisada e que a homologação do cálculo foi indevida, estabelecendo os pontos necessários de análise. Vejamos: Logo, é necessário que o Juízo de origem promova o julgamento adequado da impugnação apresentada pelo DER e estabeleça, antes de remeter os autos para a Contadoria Judicial, além de outras questões que tenham sido suscitadas pelas partes: a) o termo inicial da correção monetária, considerando que uma das partes foi condenada em primeira instância por sentença e a outra em julgamento de apelação; b) se a parte exequente pode ou não incluir no valor devido as parcelas futuras da pensão, a fim de que sejam pagas de uma vez só. O Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu, então, a decisão de ID 233717966 (autos de origem), sanando os vícios apontados e analisando, inclusive, as questões que a parte ora agravante impugnou. Transcrevo a decisão: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER contra MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO e outros. O ente distrital alega: a) excesso do valor executado no tocante o termo inicial da correção monetária dos danos morais, cálculo da pensão alimentícia e os honorários advocatícios. A parte exequente refutou as alegações do DER/DF. O Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (AGI 0712858-79.2025.8.07.0000) declarou nula a decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV/Precatório (ID 224400323), suspendendo o processo até o julgamento do agravo e considerando prejudicado o efeito suspensivo. Informações foram solicitadas ao juízo de origem. Vieram-me conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. Fundamento Chamo o feito à ordem. No presente caso, a condenação imposta pelo título judicial envolve o pagamento de quantia certa (danos materiais e morais) e obrigação de pagar quantia mensal (alimentos). O acórdão reconheceu a responsabilidade civil do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) pelos danos causados aos autores, e essa responsabilidade é solidária com Daniel Junio Gouveia do Nascimento. Em outras palavras, tanto o DER/DF quanto Daniel Junio Gouveia do Nascimento são igualmente responsáveis perante os autores pelo pagamento da indenização. Os autores podem cobrar o valor total da indenização de qualquer um dos dois ou de ambos conjuntamente. O Juízo ao ID 117879998 julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal (DER/DF). Contudo, julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao segundo réu, DANIEL JUNIO GOUVEIA DO NASCIMENTO, condenando-o a pagar pensão alimentícia de 1/3 do salário-mínimo para cada um dos três filhos menores da vítima até completarem 25 anos de idade, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, com correção monetária pelo IPCA-e desde a data da fixação e juros de mora de 6% ao ano a partir da data do óbito da vítima. O acórdão ao ID 167601301 conheceu e deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a responsabilidade civil do DER/DF pelos danos causados aos autores, solidariamente com Daniel Junio Gouveia do Nascimento. Houve redistribuição dos ônus de sucumbência, sendo o DER/DF condenado, juntamente com o primeiro requerido, ao pagamento das custas processuais (com isenção para o DER/DF) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, majorados para 15% em grau recursal. Os embargos de declaração ao ID 167601337 foram conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos, para corrigir o acórdão anterior nos seguintes pontos: Assim, a nova redação do dispositivo do acórdão estabelece que a condenação inclui: · Danos materiais: 1/3 de R$ 2.859,92 (funeral e sepultamento) e 1/3 de R$ 69.830,00 (conserto da moto) para cada autor, com correção pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da poupança desde a citação. · Alimentos: 1/3 do salário-mínimo para cada filho menor (até 25 anos) e para a viúva (até a data em que a vítima faria 65 anos), com a limitação da responsabilidade de cada devedor a 1/3 do valor devido a cada beneficiário. · Danos morais: R$ 10.000,00 para cada autor, com correção pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora pela taxa da poupança desde o óbito. Trânsito em julgado em 20/06/2023, conforme certidão de ID 167601349. Analiso a impugnação do DER (ID204891629), a manifestação das partes exequentes e objeção aos cálculos apresentados (ID 223441967), bem como os cálculos da Contadoria Judicial (ID 221617779 e 216822787). I - Impugnação do DER (pensão mensal calculada até 2042) e objeção das partes Exequentes (Cálculo da Pensão Alimentícia) O DER impugna o cálculo da execução, alegando excesso na pensão mensal (calculada até 2042, considerando pagamento administrativo e planilha com 13o salário), nos honorários advocatícios (cobrados a maior devido ao erro na pensão) e na correção dos valores (índices e juros divergentes do acórdão e da planilha do DER), requerendo a redução da execução aos valores apresentados e a condenação da parte exequente nos encargos de sucumbência. As partes exequentes aceitam o valor incontroverso apresentado pelo DER. Contudo, discorda do pagamento da pensão mensal, insistindo no pagamento único de R$ 385.074,41 (art. 950, parágrafo único, CC). A insurgência do DER merece ser acolhida em ambos os pontos. O cálculo da pensão mensal administrativa deve se ater ao valor mensal corrente, sem projeções futuras ou inclusão do 13o salário. Consequentemente, os honorários advocatícios devem ser recalculados tendo como base o valor correto da pensão mensal, antes da implantação administrativa e sem considerar as projeções futuras que inflacionaram o montante original, a correta aplicação dos princípios que regem o pagamento de pensões e a fixação de honorários advocatícios, evitando pagamentos excessivos e indevidos. Diante do exposto, resta evidente que o cálculo da pensão mensal administrativa, ao incluir projeções futuras até 2042, desvirtua sua natureza de pagamento periódico e imediato, configurando um excesso indevido, especialmente considerando que os valores pretéritos serão devidamente quitados via precatório. Para iniciar o pagamento da pensão mensal, será necessário intimar a partes exequente e a representante legal dos menores a informar os números de contas correntes (não poupança) em nome de cada exequente, conforme petição do ente distrital de ID 175583494. Por conseguinte, os honorários advocatícios, calculados sobre esse montante inflacionado, também se mostram excessivos, devendo incidir apenas sobre o valor real da pensão mensal antes da sua implantação administrativa. Destarte, acolhe-se a impugnação do DER nesses pontos, determinando-se a retificação do cálculo da pensão mensal administrativa para que reflita o valor mensal corrente, sem projeções futuras ou a inclusão do 13o salário, e, consequentemente, o recálculo dos honorários advocatícios tendo como base o valor correto da pensão, antes da sua implementação administrativa. Para iniciar o pagamento da pensão mensal, será necessário intimar a partes exequente e a representante legal dos menores a informar os números de contas correntes (não poupança) em nome de cada exequente, conforme petição do ente distrital de ID 175583494. II) Impugnação do DER (Correção Monetária) Já a pretensão do DER não merece prosperar quanto ao termo inicial da correção monetária. O marco inicial para a incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento definitivo, na forma do enunciado de Súmula 362 do STJ, o que, no presente caso, ocorreu em 20/9/2022 (ID 167601301), momento em que se estabeleceu a obrigação de indenizar por parte do DER e se definiu o valor da condenação. A discussão em sede de embargos de declaração, ainda que tenha resultado na alteração da taxa de juros aplicável, não possui o condão de retroagir para modificar o termo inicial da correção monetária, que se vincula à data da fixação do quantum debeatur. No que tange à forma de atualização, cumpre observar que, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, o regime de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública sofreu alteração significativa. A partir de sua vigência, em 09/12/2021, a Taxa Selic passou a ser o índice único aplicável para fins de correção monetária e juros de mora, conforme o disposto no artigo 3o da referida emenda. Assim, a partir de 09/12/2021, a atualização da indenização por danos morais devida pelo DER deverá observar a incidência da Taxa Selic, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, afastando a aplicação de outros índices cumulativamente. Contudo, tal alteração na sistemática de atualização não desloca o termo inicial da correção monetária para a data da decisão dos embargos de declaração. A fixação do dano ocorreu anteriormente, e é a partir dessa data que se inicia a contagem da atualização, observando-se a legislação vigente em cada período. Portanto, a decisão que fixou o valor da indenização por danos morais contra o DER é o marco para o início da atualização monetária. A forma dessa atualização é que se adequa à legislação superveniente, sendo a Taxa Selic o índice aplicável a partir de 09/12/2021. Intimem-se a parte exequente e a representante legal dos menores a informar os números de contas correntes (não poupança) em nome de cada exequente, conforme petição do ente distrital de ID 175583494. Prazo de 10 (dez) dias). Após, intime-se o DER/DF para implantar a pensão para partes exequentes a partir de maio/2025, os valores anteriores referentes à referida pensão deverão ser pagos mediante precatório. Em seguida, remetam-se os autos a contadoria judicial para feitura dos cálculos observados os seguintes parâmetros fixados nesta decisão à legislação superveniente, sendo a Taxa Selic o índice aplicável a partir de 09/12/2021 e o título judicial transitado em julgado: · Danos materiais: 1/3 de R$ 2.859,92 (funeral 01.09.2019 e sepultamento em 09.05.2019) e 1/3 de R$ 69.830,00 (conserto da moto 01.10.2019) para cada autor, com correção pelo IPCA-E até 8/12/2021, após pela SELIC e juros de mora pela taxa da poupança desde a citação 07/07/2020 até 8/12/2021, após, pela SELIC. · Alimentos: 1/3 do salário-mínimo para cada filho menor (até 25 anos) e para a viúva (até a data em que a vítima faria 65 anos), com a limitação da responsabilidade de cada devedor a 1/3 do valor devido a cada beneficiário, com correção pelo IPCA-E desde o óbito em 07.05.2019 até 8/12/2021, após pela SELIC e juros de mora pela taxa da poupança desde a citação 07/07/2020 até 8/12/2021, após, pela SELIC. · Danos morais: R$ 10.000,00 para cada autor, com correção pela SELIC desde o arbitramento 20/9/2022 (ID 167601301) e juros de mora pela taxa da poupança desde o óbito em 07/05/2019 até 8/12/2021, após, pela SELIC. · Honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, majorados em grau recursal. Apresentados os cálculos da contadoria judicial, intimem-se as partes, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Em seguida, retornem conclusos para decisão. A fixação de honorários referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Em cumprimento a decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0712858-79.2025.8.07.0000, determino ao Cartório Judicial Único que proceda a expedição de ofício a eminente autoridade, encaminhando-lhe cópia desta decisão, enfrentando os pontos referidos no aludido provimento jurisdicional, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Resta claro que a matéria objeto de análise do presente recurso restou esgotada com a prolação da decisão de ID 233717966 dos autos de origem, havendo clara perda do objeto recursal. Salienta-se, ainda, que não anuindo a parte com o decidido na referida decisão, deveria ter interposto novo recurso, sendo absolutamente incabível analisá-la no presente recurso. Acolho, assim, a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025 18:56:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador